Tribunal: TJMT
Processo: 0049784-15.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Vistos,
Ao compulsar os autos verifico que Roberto dos Santos Lima peticionou requerendo a desistência do recurso de Apelação por ele interposto:
“[...]Deste modo, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente vem desistir do RECURSO DE APELAÇÃO. [...]” (Id. 77442507)
Desta feita, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, homologo a desistência formulada, declarando extinto o Recurso de Apelação interposto por Roberto dos Santos Lima (Id. 7913647).
Intimem-se.
Após, conclusos para julgamento dos Recursos de Apelação interpostos por TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. (Id. 7913649) e ADMMETTAADMINISTRADORALTDA – ME (Id. 7913653).
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator